Tribunal: CARF
Processo: 10980.924476/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924476/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.519 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2020
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado
interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, transcrevo abaixo o relatório da DRJ/CTA:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de créditos Cofins não cumulativo
vinculados a receitas de exportação do 2o trimestre de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924476/2011-66
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924476/2011-66

Na informação fiscal, a autoridade fiscal explica que a empresa fiscalizada realizou
operações de exportação e de vendas no mercado interno. Aduz que as receitas que
serviram de base para o cálculo do percentual de exportação em relação à receita bruta
total foram confirmadas, com base nos arquivos digitais de notas fiscais de saída, de
modo que foram utilizados os mesmos percentuais que foram utilizadas pela empresa no
rateio proporcional dos créditos, conforme detalhado na Planilha de Ajustes n° 01.
Em relação aos créditos pleiteados, a fiscalização informa que a empresa conseguiu
demonstrar integralmente os valores relativos ao “Ativo imobilizado”.
[...]
Relata, na sequência, que foram elaboradas as Planilhas de Cálculo da contribuição em
análise. Informa que os créditos apurados no trimestre em referência, após serem
deduzidos das contribuições devidas, são os seguintes:

Como se vê, não há direito creditório passível de ressarcimento da contribuição em
análise.
Com base na informação fiscal acima relatada foi emitido o despacho decisório de fl.
100, no qual o crédito solicitado no PER de n° 42688.08782.110908.1.1.09-2057 foi
totalmente indeferido e, consequentemente, as compensações vinculadas não foram
homologadas.
Cientificada em 17/01/2012, a interessada interpôs manifestação de inconformidade em
16/02/2012, alegando, em síntese, o seguinte.
Faz, inicialmente, uma breve descrição dos fatos e informa que esse processo faz parte de
uma série de outros, todos encadeados entre si, com a mesma origem de créditos - PIS e
Cofins vinculados às receitas de exportação. Relaciona os processos e diz haver forte
conexão entre eles. Diz que os elementos de prova carreados aos autos,
“consubstanciados essencialmente em planilhas e demonstrativos, de fatos até então não
demonstrados, são únicos e gerais, separados por trimestres, sendo apresentados em
mídia eletrônica (CD)”. Argumenta que “como forma de resguardar a busca da verdade
material, que toda a documentação de suporte do CD, além daquela juntada por
amostragem, está à disposição da autoridade administrativa para, querendo, realizar sua
conferência, mediante a realização de diligência, nos termos previstos no artigo 65, da
Instrução Normativa, RFB n° 900/08”.
Na sequência, questiona as glosas realizadas pela fiscalização.
Relativamente aos “bens utilizados como insumos/bens para revenda”, aduz que, para
sanear as imprecisões iniciais, apresenta CD (prova em meio magnético) que contém
planilha com a identificação dos fornecedores de bens e serviços considerados como
insumos e bens para revenda, com a completa discriminação dos fornecedores. Diz que
as aquisições feitas das empresas varejistas citadas na informação fiscal é decorrente de
mero erro formal de cadastro do fornecedor nos registros da empresa e que foram
devidamente acertados com o envio da referida prova em meio magnético.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924476/2011-66

No que tange às “despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda”,
argumenta que no CD entregue estão identificados os beneficiários das despesas,
permitindo o exame dos créditos tomados pela empresa.
Em relação aos “créditos calculados a alíquotas diferenciadas - devoluções”,
argumenta que as informações prestadas no CD entregue corrigem as imperfeições
identificadas pela autoridade a quo.
Do mesmo modo, informa que, em relação às “devoluções de venda”, as falhas
apontadas foram corrigidas com a prova (CD) trazida aos autos.
Relativamente aos “créditos de importação”, diz que a fiscalização reconheceu que as
importações realizadas com a suspensão do PIS/Cofins geram créditos da não
cumulatividade quando da nacionalização das mercadorias importadas. Afirma que a
fiscalização transferiu os créditos de PIS/Cofins informados de vinculados à exportação
para o “mercado interno”, mas que deixou de aplicar o percentual de rateio
proporcional de créditos. Assevera que, assim, afrontou o direito da empresa em ter
parte deles (percentual proporcional) vinculados à exportação.
Em relação às importações sem a informação do número da DI, diz que o CD anexado
contém as informações necessárias para o deferimento do crédito. Igualmente, afirma
que a mídia eletrônica anexada comprova o pagamento de algumas importações
“normais” que foram desconsideradas pela fiscalização.
Pede a reforma parcial do despacho decisório recorrido.
É o relatório.”

Em 08/06/2016 a DRJ/CTA proferiu o acórdão n. 06-54.936, concluindo pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade, apenas para acatar o resultado da
diligência realizada após a entrega dos novos documentos pelo contribuinte, o que implicou no
reconhecimento de crédito adicional a ser integralmente utilizado para dedução da contribuição
devida, não restando saldo remanescente passível de ressarcimento ou compensação.
Assim, a decisão de piso manteve o entendimento da fiscalização quanto a
impossibilidade de creditamento de seguro para transporte por não se enquadrar no conceito de
insumo, bem como, da impossibilidade de utilização do critério de rateio proporcional para
apuração dos créditos de importação, por se tratar de operações vinculadas unicamente ao
mercado interno, conforme se verifica pela ementa do acórdão da DRJ abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
DILIGÊNCIA. CRÉDITO COMPROVADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Comprovada, quando da realização da diligência, a existência parcial do crédito
pleiteado, defere-se o pedido de ressarcimento efetuado pela contribuinte e homologa-se
a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que a empresa teria o direito de optar pela adoção
do método de rateio proporcional para todas as suas operações do referido ano-calendário,
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924476/2011-66

independentemente de haverem custos identificáveis como vinculados apenas às receitas de
exportação ou às do mercado interno, sendo a distinção estabelecida pela fiscalização algo não
autorizado pela legislação em vigor.
O processo foi então encaminhado ao CARF para análise e julgamento, sendo a
mim distribuído.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, ainda que a fiscalização não tenha homologado
totalmente os créditos pleiteados referentes a alguns itens, verifica-se que somente parte da
decisão foi contestada em sede de manifestação sobre a diligência fiscal e, posteriormente, no
recurso voluntário. Assim, a discussão a ser avaliada versa apenas sobre a vinculação dos
créditos de importação exclusivamente ao mercado interno, sendo os mesmos excluídos do
método de apuração por rateio proporcional.
Segundo a recorrente, ao segregar a apuração dos créditos referentes a operações
do mercado interno e externo, a fiscalização estaria descumprindo a inteligência dos §7o e §8o do
art. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, o que seria equivocado. Assim, pleiteia o direito de
aplicação do percentual apurado por meio de rateio para todos os seus créditos apurados no
mesmo ano-calendário, sem distinção.
A fim de dirimir a questão, faz-se necessário, inicialmente, avaliar a disposição
legal em questão, qual seja, o art. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, cuja redação é idêntica,
havendo apenas a alteração do tributo a que se refere (PIS/PASEP e COFINS, respectivamente),
motivo pelo qual colaciona-se abaixo apenas a Lei 10.833/03:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924476/2011-66

§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.

Ora, deve-se reconhecer que a legislação vigente faculta à empresa eleger o
método de apuração de crédito do PIS e da COFINS, todavia, a redação do §8o do art. 3o acima
transcrito não deixa dúvidas que o legislador impôs claros limites à essa faculdade, que se refere
tão somente aos créditos do regime não-cumulativo e aos créditos do regime cumulativo
derivados de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes. Ou seja, a regra geral é que o
rateio proporcional caberá apenas na apuração do regime não-cumulativo, sendo a mesma
estendida a certas situação do regime cumulativo apenas quando constatado que existem
dispêndios comuns a operações tanto do mercado interno quanto externo e sobre os quais não
existe como realizar sua contabilização de forma independente, sendo esta a razão para
autorização da aplicação do rateio proporcional.
Este é, inclusive, o entendimento veiculado por meio da Solução de Consulta
Cosit no 293/2017:

“O direito aos créditos do item anterior só é possível caso os veículos sejam utilizados
em atividades cujas receitas estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Cofins. Assim, caso haja a utilização dos mencionados veículos tanto em atividades
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa quanto em atividades sujeitas ao
regime de apuração cumulativa das contribuições, será necessária a
proporcionalização estabelecida pelos § 7o a 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o e art. 10, XX.”

Avaliando-se os precedentes deste órgão julgador, verifica-se que privilegia-se a
mesma interpretação, conforme ilustrado no exemplo abaixo, proferido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa do PIS que aufira receitas
submetidas a diversas fontes (vinculadas a operações de mercado interno; mercado
interno não tributadas isenção, alíquota zero e não incidência e exportação), no caso
de custos, despesas e encargos vinculados a todas as espécies de receitas, calculará
os créditos correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação
direta ou de rateio proporcional, a seu critério. No método de rateio proporcional,
aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês,
considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.637 no Processo n. 11070.002354/200928. Rel. Cons.
Rodrigo Pôssas. 3a Turma. DJ. 12/06/2018)

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924476/2011-66

Nestes termos, entendo que não assiste razão à tese da recorrente quanto a este
ponto, estando a decisão de piso correta e adequada ao caso vertente.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital